Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO.

1 – Ausência de dialeticidade. Reputa-se ausente a dialeticidade quando o recurso não impugna os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Responsabilidade civil. Empréstimo processado pela instituição financeira sem o assentimento do consumidor. Tema 1061 do STJ. Os elementos do processo indicam que a ré processou empréstimo em consignação sem o assentimento do consumidor. A ré alega a existência de “assinatura por biometria facial” por selfie, que não pode ser prova suficiente do assentimento, ante a necessidade de informação ao consumidor sobre os requisitos do art. 52 do CDC. A mera comparação visual entre a imagem que aparece na tela e a do documento exibido demonstra, a princípio, que a pessoa que acessou o canal de atendimento é a mesma titular do documento exibido, mas não constitui manifestação de vontade. O dissenso é reforçado pela conduta do consumidor que, no mesmo dia, procura a agência bancária para devolver o valor depositado em sua conta. É caso de aplicação do Tema 1061 do STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” 3 – Dano material. O boleto entregue ao consumidor para devolução do valor depositado foi direcionado a terceira ré, Seguro Cred Promotora Ltda. Tal fato é desdobramento do primeiro ato, o empréstimo processado sem o assentimento do consumidor, que se coloca na linha da causalidade, ou seja, a primeira fraude é o fato sem o qual o pagamento do boleto não teria ocorrido. Ademais, o consumidor demonstrou boa-fé ao procurar a agência bancária do seu relacionamento para promover a devolução. Também não há evidência de que tirou proveito do negócio fraudulento. Nesse quadro, os danos decorrentes da fraude devem ser imputados à conta dos réus, que respondem solidariamente em face do que dispõe o art. 25 do CDC.4 – Repetição em dobro. Ausência de boa-fé objetiva. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que afasta a hipótese de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor. Diferentemente dos casos de fraude de terceiro, em que o fraudador se vale de fragilidades sistêmicas, no caso em exame se revela uma estratégia comercial do fornecedor de captar clientela de modo espúrio, processando empréstimos mediante oferta fácil de dinheiro, muitas vezes aceita pelo consumidor até mesmo por inércia, com a contrapartida da indisponibilidade de proventos de pessoas vulneráveis, como os beneficiários das prestações previdências. Evidencia-se, pois, conduta contrária à boa-fé objetiva.5 – Dano moral. Desvio Produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. É devida indenização com o objetivo de compensar os desgastes pessoais causadores da perda de tempo útil e de incômodos quando há desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro da outra parte em prejuízo da qualidade do serviço. É o que revela a prática de formalização de empréstimo em nome do consumidor sem o consentimento deste.6 – Apelação conhecida e provida.

(Ic/w)